Tribunal: STF
Processo: Rcl 88323
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 840, §1º DA CLT. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela TIM S/A em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000681-54.2023.5.09.0303.



    2. A reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista movida por MATHEUS HENRIQUE FERNANDES CAVALLI em face de Ezentis Brasil (massa falida) e esta Reclamante (TIM S/A), na qual, houve condenação parcial em primeira instância e segunda instância, sendo que ambas as decisões determinam que a liquidação deve ser limitada aos valores líquidos contantes/indicados na exordial, sob pena de julgamento ultra petita”(fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região ignora a vigência de previsão contida no artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, que passou a exigir que o pedido inicial na reclamação trabalhista seja ‘certo, determinado e com indicação de seu valor’ (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “no acórdão proferido em sede de Recurso de Revista, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho deixou de emitir tese acerca de divergência suscitada em relação à Súmula Vinculante/STF n. 10, afastando a aplicação de previsão expressa contida no artigo 840, §1º da CLT, sem declarar a sua inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Diz que “no presente caso, não faz sentido considerar que uma estimativa seja transformada em condenação na ordem superior ao valor indicado na inicial. Inclusive, se considerarmos os pedidos indeferidos, essa situação seria ainda mais drástica e superior. Ressalta-se, finalmente, não se tratar de discussão sobre a intepretação do artigo, mas claro descompasso com o procedimento previsto na Súmula Vinculante/STF n. 10” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ao final, requer, em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.



    É o relatório. Decido.



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.



    6. A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Ao julgar o recurso ordinário trabalhista, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (e-doc. 10):



    “O art. 840, § 1º, da CLT impõe ao autor que indique o valor de cada pedido. Os valores foram indicados pelo Reclamante por estimativa.



    (...)



    (...) o Tribunal Pleno deste e. Regional, ao apreciar a matéria, decidiu da seguinte forma: 



    ‘INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ESTIMADA DOS VALORES DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 840, § 1º, DA CLT). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS. Diante da interpretação sistemática e gramatical dos artigos 840, §1º da CLT e 12, § 2º, da Instrução Normativa n° 41 do TST, conclui-se, de forma insofismável, que é possível aceitar cálculos simplificados, notadamente considerando que a mera indicação de valores é suficiente para fazer prosseguir a ação, sendo desnecessária a liquidação antecipada dos pedidos. A fixação do valor da causa e da condenação no processo do trabalho só são relevantes na fase de conhecimento do processo, na medida em que servem apenas para fixar rito e admissibilidade recursal, sem interferir em questões de competência funcional. Na fase de cumprimento (execução), o valor do pedido é totalmente irrelevante e se desvincula de sua origem na medida em que se apura mediante realização de operações aritméticas o valor devido, com no mínimo, acréscimo de juros e correção monetária, sem prejuízo de multas, o que certamente vai elevar o valor do quantum debeatur, e isto não pode significar prejuízo ou decréscimo patrimonial à parte exequente. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade de apresentação por estimativa dos valores de cada pedido (artigo 840, §1º da CLT), não estando a liquidação adstrita aos valores indicados na petição inicial’ (IAC 0001088- 38.2019.5.09.0000, Tese Jurídica firmada no Tema nº 9, data de julgamento: 28/6/2021). 



    Dessa forma, por disciplina institucional, com lastro no art. 927, V, do CPC, adota-se o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste e. TRT. 



    Posto isso, mantém-se a r. sentença.”



    8. Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.



    A decisão esclareceu que, para fins do disposto no art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial são meramente estimativos, devendo a definição efetiva do valor ser realizada na fase de liquidação de sentença.



    Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.



    Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 



    Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.



    9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.



    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente